Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721749-91.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP APELADO: DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44622654) interposta por PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP contra sentença (ID 44622647) que extinguiu o cumprimento provisório de sentença requerido pela Sociedade recorrente em desfavor de DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA. Entendeu o MM. Juiz sentenciante inadmissível o prosseguimento da fase executiva, ainda que provisória, porque ao recurso interposto contra a sentença que consubstancia o próprio título judicial exequendo foi atribuído efeito suspensivo. Essencialmente, argumenta a exequente, ora apelante, que a atribuição de efeito duplo ao apelo que impugna o título, na realidade, foi inusitada e superveniente à instauração do cumprimento provisório. Informa haver interposto agravo interno contra a decisão monocrática de concessão de efeito suspensivo, ainda pendente de exame pelo este Colegiado, diante da ausência de reconsideração da Exma. Desembargadora Relatora daqueles autos (AgIntCiv 0719855-85.2019.8.07.0001). A definição sobre o efeito em que recebido o recurso de apelação que impugna o título executivo é imprescindível para se perquirir a possibilidade de prosseguimento ou não do cumprimento provisório de sentença requerido pela exequente. Logo, o julgamento do agravo interno sob o no 0719855-85.2019.8.07.0001 influirá, pois, na apreciação a ser desenvolvida nos presentes autos. Por tais fundamentos, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento do agravo interno acima referido. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador